Tribunal: STF
Processo: HC 217312
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO (ART. 83, INC. III, LETRA “A”, DO CP). NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 748.660/SP. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena de 6 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, no regime fechado, ante condenação pelo crime de furto. O Juízo da Execução negou pedido de livramento condicional, mas concedeu a progressão ao regime intermediário.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em execução formalizado pela defesa. Contra esse acórdão formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante diz atendidos os requisitos legais para a concessão do livramento condicional, apontando haver cumprido mais da metade da pena, possuir boletim informativo atestando o bom comportamento carcerário, bem como a existência de laudo criminológico com parecer favorável. Aponta inidôneo fundamento utilizado pelo Juízo da Execução para negar o livramento, ao afirmar que a concessão da benesse representa progressão per saltum.



 



    5. Postula, em sede liminar e no mérito, a concessão do livramento. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O art. 131 da Lei de Execução Penal estabelece que o livramento condicional “poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário.” O art. 83 do Código Penal, por sua vez, elenca os requisitos de natureza objetiva (incs. I, II, IV e V) e subjetiva (inc. III e parágrafo único) para o gozo do benefício. Eis o teor do dispositivo, quanto ao elemento subjetivo aplicável ao caso concreto:



    “Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:



(...)



    III - comprovado: 



    a) bom comportamento durante a execução da pena;  (...).”



    9. O Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo em execução, fez ver o não atendimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, conforme o trecho a seguir:



    “(...) De se ressaltar que embora o regime intermediário não constitua etapa necessária ao livramento condicional, não se pode negar que, no caso em exame, é mesmo prudente que o condenado experimente o regime semiaberto antes de alçar o livramento condicional. 



    Outrossim, no regime em que se encontra, será possível observar sua verdadeira intenção, anseios, possibilidade e vontade efetiva e determinada de não tornar a delinquir, bem como aferir a efetiva introjeção do senso de responsabilidade e da disciplina necessários ao livramento condicional, lembrando que, como este constitui a última etapa do sistema progressivo, para obter tal benesse o reeducando deve dar mostras incontestes de comprometimento com o processo de ressocialização.



    (...)



    Importante consignar que a manutenção do decisum não se baseia nos delitos pelos quais condenado o agravante e pena total cominada — conjunturas que sequer citei na decisão para enfatizar sua irrelevância no deslinde da questão — ou, ainda, EXCLUSIVAMENTE pela impossibilidade de progressão por salto — mas sim em seu histórico carcerário conturbado, inclusive com registro de prática de novo crime enquanto em liberdade em regime aberto. (...)” (e-doc. 4, p. 4-5; grifos nossos).



    10. No ato apontado como coator, o Ministro Relator apontou o acerto do Tribunal de Justiça, consignando entendimento consolidado daquela Corte Superior. Confira-se o seguinte trecho do acórdão:



    “(...) A esse respeito, destaco que a gravidade em abstrato dos delitos pelos quais foi condenado o paciente, bem como a longa pena a cumprir, sem maiores detalhamentos, não justificam a negativa da benesse ou a produção de prova pericial, uma vez que não refletem a avaliação do efetivo cumprimento da pena pelo condenado. 



    Da mesma forma, “[s]egundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não há obrigatoriedade de o sentenciado vivenciar primeiramente o regime intermediário para que obtenha o beneficio do livramento condicional, em razão da inexistência de tal previsão no art. 83 do Código Penal" (HC n. 482.168/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5' T., DJe 19/2/2019).



    Todavia, quanto ao fundamento atrelado ao histórico disciplinar, urge consignar que o Tribunal de origem ressaltou que, recentemente, o apenado praticou novo crime enquanto gozava de cumprimento de pena em regime aberto, de modo a macular o preenchimento do requisito de ordem subjetiva. De fato, consta na respectiva guia de execução, a prática de falta grave em 9/2/2021 (fl. 46). 



    Portanto, verifica-se que foi indeferida a benesse em função do histórico prisional desfavorável ao apenado, o que consiste na prática recente de infração disciplinar grave, argumento que encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "[n]ão há que falar, dessa forma, em criação de situação não prevista em lei, nem em violação do princípio da vedação das penas perpétuas, porque, para obtenção do livramento condicional, além do requisito de não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, deve ser comprovado o bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, "a", do CP)" (AgRg no HC n. 664.578/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5' T., DJe 24/5/2021, sublinhei). (...)” (e-doc. 6, p. 2-3; grifos nossos).



    11. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 217.448-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pretendido livramento condicional. 3. Decisão do juízo de execuções criminais que expressamente motivou o histórico carcerário negativo do recorrente. Legítimo indeferimento do livramento condicional decorrente do não atendimento do requisito subjetivo, com base nas peculiaridades do caso concreto devidamente demonstradas. 4. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (HC nº 207.463-AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 126.232/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/03/2015, p. 07/04/2015; grifos nossos).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator